Tribunal: TJDFT
Processo: 0004832-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004832-32.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 49367176, o exequente informou estar ciente do ofício de ID: 48375830 e postulou a extinção da execução em relação ao substituído SEBASTIAO DAS DORES DE DEUS (ID: 49367176). No ID: 49659119, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial. Pois bem. Satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução em relação a SEBASTIAO DAS DORES DE DEUS, haja vista o adimplemento integral do Precatório n. 0737391-78.2020.8.07.0000 (ID: 48375831). Intime-se o exequente para se manifestar sobre a quitação (ID: 49659119). Brasília, 8 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador